Tribunal: TJDFT
Processo: 0729792-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Eldire da Silva Oliveira em face da decisão[1] que, no curso do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel designado como CD SOB NOVO QD 27-A, LOTE 7, 2a ETAPA – SOBRADINHO – DF, mantendo incólume a constrição. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentara que o imóvel individualizado constitui bem de família, pois, destinado à locação, representa sua única fonte de renda. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, sendo o aludido imóvel o único constante do seu acervo patrimonial, consubstancia bem de família, sendo impassível de constrição ante a proteção assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. Assinalara que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a lei estendera a garantia de impenhorabilidade inclusive ao imóvel que garante renda familiar, resguardando a dignidade e subsistência familiar. Destacara, ademais, que o débito perseguido pela agravada não está dentre as hipóteses que excepcionam a impenhorabilidade do bem de família, porquanto a dívida não está associada ao próprio bem. Pontuara que, nesse contexto, diante da proteção legalmente conferida, o imóvel é impenhorável, ficando patente que a constrição determinada ressente-se de sustentação, devendo ser sobrestada e, ao final, infirmada, de forma a ser preservada a intangibilidade assegurada. O instrumento está adequadamente preparado e formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Maria Eldire da Silva Oliveira em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Fornecedora de Areia Bela Vista Ltda - EPP –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a desconstituição da penhora incidente sobre os direitos aquisitivos relativos ao imóvel designado como CD SOB NOVO QD 27-A, LOTE 7, 2a ETAPA – SOBRADINHO -DF, mantendo incólume a constrição. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a reforma da decisão, eximindo-se o imóvel individualizado da medida constritiva determinada. Consoante se apreende do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e viabilidade de serem penhorados os direitos pertinentes ao imóvel individualizado como forma de ser satisfeito o crédito que é perseguido pela agravada através do executivo que maneja em desfavor da agravante. Alinhadas essas considerações e demarcado o objeto do agravo de conformidade com a matéria que fora originariamente resolvida e, portanto, passível de ser devolvida a reexame, passo a examinar o pedido antecipatório deduzido. Acerca da conjuntura fático-processual presente no caso em tela, cumpre rememorar que, após consumada a intimação e tendo em vista o não pagamento voluntário do débito exequendo, foram empreendidas medidas várias objetivando o recebimento do montante exequendo, restando, todavia, infrutíferas, em razão da não localização de bens penhoráveis, minimamente, aptos à satisfação do crédito perseguido pela agravada. Sob essa esteira, a agravada, persistindo em suas tentativas de adimplemento do crédito perseguido, tivera a informação, por meio de outros processos em que a agravante contende, que seria ela proprietária de 50% (cinquenta por cento) dos direitos pertinentes ao imóvel localizado na QMS – Setor de Mansões Sobradinho, 27-A, Casa 07, Sobradinho, Distrito Federal, CEP: 73081-605, juntamente com seu ex-esposo, Sr. João Quintilho de Oliveira[2], que estava locado, razão pela qual requerera a penhora dos alugueres[3], a fim de que a locatária realizasse o depósito das parcelas em conta judicial vinculada ao processo. A medida fora deferida pelo juízo singular[4], que determinara a expedição do respectivo mandado de penhora e intimação, com a ressalva que, confirmada a relação locatícia arguida, deverá a locatária depositar mensalmente os valores correlatos em conta judicial até que se alcance o montante da dívida exequenda. Determinara-se, ainda, a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, com o fim de que informações fossem prestadas acerca da existência de imóveis de propriedade dos executados. Em cumprimento ao mandado, certificara a oficiala de justiça nos seguintes termos[5]: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 06/09/2023 às 19:00, dirigi-me à(ao) QMS 27A-CASA 07 SETOR DE MANSÕES DE SOBRADINHO BRASÍLIA-DF CEP 73081-605, onde BATI REPETIDAMENTE, MAS NINGUEM ABRIU A PORTA. DEIXEI CARTÃO COM MEU TELEFONE NO PORTÃO PARA QUE A LOCATÁRIA ENTRASSE EM CONTATO. ÀS 20H DO MESMO DIA, JULIANA MIRANDA DE SOUSA ME LIGOU, E EU DEI CIÊNCIA PARA ELA DE TODO TEOR DO REFERIDO MANDADO. JULIANA DECLAROU QUE NÃO POSSUI CONTRATO DE ALUGUEL FORMAL COM OS EXECUTADOS, MAS APENAS CONTRATO VERBAL, E QUE TRANSFERE TODO MES R$ 2.700,00 PARA A FILHA DOS EXECUTADOS POR MEIO DE PIX, VALOR REFERENTE AO ALUGUEL. EXPLIQUEI DETALHADAMENTE A RESPEITO DA PENHORA DE ALUGUERES, QUE EU FARIA O AUTO DE PENHORA, E ENVIARIA POR MEIO DO APLICATIVO WHATS APP (TELEFONE 92795592) PARA ELA TOMAR CIENCIA. INFORMEI QUE ELA DEVERIA DEPOSITAR MENSALMENTE ESSE VALOR EM CONTA JUDICIAL A SER ABERTA, ATE QUE SE ALCANCASSE O VALOR DA DÍVIDA. ENVIEI O AUTO DE PENHORA EM ANEXO POR MEIO DO WHATS APP, ELA VISUALIZAVA, MAS NÃO ME RESPONDIA MAIS NADA, E NÃO ATENDIA MINHAS LIGAÇÕES. ENVIEI UM AUDIO PRA ELA DIZENDO QUE A PENHORA HAVIA SIDO REALIZADA, QUE ELA ESTAVA INTIMADA, E QUE DEVERIA TOMAR PROVIDÊNCIAS SE INFORMANDO SOBRE O DEPOSITO NA CONTA JUDICIAL, NO QUE ELA DECLAROU QUE "NÃO ASSUMIRIA PROBLEMAS DE OUTREM, E QUE SE MUDARIA O QUANTO ANTES DESSE ENDEREÇO". DILIGÊNCIA CUMPRIDA, DEVOLVO O MANDADO PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS.” Posteriormente, irresignada com decisão do juízo primevo que determinara a constrição sobre o aluguel do imóvel de sua propriedade destinado à locação, a agravante apresentara impugnação[6], defendendo que se tratava de sua única fonte e renda e, por conseguinte, de verbas alimentares, logo, impenhoráveis. Todavia, o inconformismo alegado pela executada restara rejeitado pelo juízo singular[7], sob o fundamento de que a agravante não apresentara elementos de convicção hábeis a demonstrarem que a constrição inquinada de vício recaíra sobre sua única fonte de rendimentos, restando, doutro modo, comprovado que ela seria detentora de quase a totalidade das quotas sociais da codevedora Elyon Construções e Reformas Ltda, em tese ativa, sobrevindo a decisão ora vergastada[8]. Historiados os atos praticados no curso do itinerário processual, conforme se infere dos autos da fase executiva, a penhora incidira sobre os direitos aquisitivos de titularidade da agravante pertinentes ao imóvel designado como CD SOB NOVO QD 27-A, LOTE 7, 2a ETAPA – SOBRADINHO-DF, adquiridos na constância do casamento, juntamente com seu ex-esposo, Sr. João Quintilho de Oliveira. Sustenta a agravante que o imóvel é impenhorável, porquanto, não sendo titular de nenhuma outra propriedade, é destinado à locação, cujos alugueres seriam voltados exclusivamente à sua subsistência. E, qualificando-se o imóvel como bem de família, usufruiria da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90[9], inclusive porque não se enquadra o débito perseguido pela agravada nas ressalvas que legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o daquele mesmo instrumento legal. O que aduzira, contudo, restara desguarnecido de lastro material, pois, sequer evidenciara que os valores originários da locação do imóvel penhorado seriam efetivamente destinados à sua sobrevivência, deixando a proteção alegada desguarnecida de comprovação. Com efeito, em situação de imóvel locado, nos moldes do disposto no enunciado constante da súmula 486 do STJ[10], a proteção dispensada ao bem de família somente o aproveita se efetivamente for o único bem dessa natureza pertencente à devedora e que haja comprovação de que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Essas condições, contudo, não se evidenciaram nos autos, e o ônus de evidenciá-las estava afetado à agravante de molde a ser beneficiada pela impenhorabilidade contemplada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90. À guisa de ilustração deve ser consignado que, tratando-se de imóvel indivisível, o bem deve ser levado integralmente a hasta pública, ainda que a constrição recaia apenas sobre parte do imóvel, garantindo-se, contudo, ao terceiro coproprietário não executado a proporção correspondente à sua titularidade obtida com a alienação do bem. Essa solução encontra lastro na regra albergada no artigo 843 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.” Deflui do preceptivo legal trasladado que se afigura possível a alienação judicial de imóvel indivisível, desde que o produto arrecadado seja rateado na proporção detida por cada coproprietário, notadamente os alheios à execução. Essa regra, aliás, deriva de pragmatismo legal, pois praticamente inviável a alienação de quinhão derivado de coisa indivisível e, quando viabilizada, o preço de alienação será sensivelmente mitigado diante do desinteresse que aquisição sob essa forma desperta. Ademais, a alienação deve compreender a íntegra do bem, o que pressupõe que seja expropriável, devendo ser resguardado ao coproprietário estranho à execução o produto obtido com a alienação, na proporção de sua quota-parte, pois essa a fórmula de ser preservada sua meação. Alinhada essa ressalva, deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificarem a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade dos direitos pertinentes ao imóvel bem individualizado por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-o. No aspecto, estava debitada à agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, pois ele é utilizado em proveito da família, por meio do contrato de locação, garantindo a subsistência da entidade familiar, aparelhando os autos com informe de rendimentos, extratos bancários, recibos de pagamentos, documentos que comprovassem que rendimento da locação é utilizado em proveito seu ou de sua família. O fato impeditivo da constrição e lastreador do direito invocado, restara, pois, carente de sustentação material, obstando o acolhimento da arguição. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL. IMPENHORABILIDADE NÃO RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7 DO STJ. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. A caracterização do imóvel como bem de família demanda a comprovação de que o devedor nele reside ou de que o bem seja utilizado em proveito da família, como, por exemplo, a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. Não ocorrência no caso em exame. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Nas hipóteses de recurso manifestamente improcedente ou contrário à jurisprudência dominante deste Tribunal, do STF ou de Tribunal Superior, é facultado ao relator negar-lhe seguimento monocraticamente (art. 557, caput, do CPC), sendo certo que a interposição de agravo regimental permite a apreciação pelo colegiado de todas as questões suscitadas no apelo, suprindo eventual violação do referido dispositivo legal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1363784/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 11/09/2014) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESOCUPADO. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o fato de a entidade familiar não utilizar o único imóvel como residência não o descaracteriza automaticamente, sendo suficiente à proteção legal que seja utilizado em proveito da família, como a locação para garantir a subsistência da entidade familiar. - Neste processo, todavia, o único imóvel do devedor encontra-se desocupado e, portanto, não há como conceder a esse a proteção legal da impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, pois não se destina a garantir a moradia familiar ou a subsistência da família. Precedentes. - Agravo no recurso especial não provido.” (AgRg no REsp 1232070/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 15/10/2012) Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento há muito estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO CASAL. BEM DE FAMÍLIA. LOCADO. RENDA REVERTIDA PARA SUBSISTÊNCIA E MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 486/STJ. INAPLICABILIDADE. BEM INDIVISÍVEL. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. MEAÇÃO DO CÔNJUGE. PRESERVADA. 1. É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Inteligência da Súmula no 486 do STJ. 2. Inexistindo demonstração de que o montante auferido com a locação de imóvel seja necessário à subsistência e moradia do devedor e sua família, resulta afastado o entendimento perfilhado na Súmula no 486. 3. É possível ao cônjuge que não é parte na execução opor embargos de terceiro com fundamento na impenhorabilidade da parte do imóvel que lhe cabe. 4. Não há óbice à penhora realizada em face da indivisibilidade do bem imóvel constrito, pois, no caso em apreço, aplica-se a regra prevista no art. 843 do CPC, que autoriza tal medida, preservando a quota-parte do coproprietário alheio à execução e reservando o seu direito de preferência para fins de arrematação do bem. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.’ (Acórdão 1768685, 07336262820228070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. MEAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Considera-se bem de família protegido pela impenhorabilidade o único imóvel destinado à moradia permanente do casal ou da entidade familiar, na forma dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/1990. 2. Nos termos do enunciado de Súmula n. 486 do Superior Tribunal de Justiça: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 3. Embora as certidões expedidas pelos Cartórios Imobiliários evidenciem que o agravante não possui imóvel registrado em seu nome, não ficou demonstrado que reside no bem penhorado nem que esteja locado a terceiros e que a renda obtida seja revertida para a sua subsistência ou a moradia de sua família. 4. A incidência da constrição sobre eventual meação da companheira do executado pode ser, em tese, afastada mediante a propositura de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. 5. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1706818, 07065595720238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE IMÓVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA. MEAÇÃO. PENHORA MANTIDA APENAS SOBRE A QUOTA PARTE DO DEVEDOR. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. É ônus do autor, nos embargos de terceiro, comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Ausente prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do autor e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida, ressalvada apenas a meação do cônjuge alheio à execução, nos termos do artigo 843, do Código de Processo Civil. Em se tratando de sentença de parcial procedência do pedido deduzido em embargos de terceiro, há proveito econômico para ambas as partes, devendo ser este o parâmetro a ser utilizado para a fixação dos honorários sucumbenciais.” (Acórdão 1349116, 07455038520208070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO NO PROCESSO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE ASSUMIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. PRESUNÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento de procedimento especial sumário cujo objetivo é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi imposta injustamente em processo do qual não participou. 2. O cônjuge pode ajuizar embargos de terceiro para defender a posse de bens próprios ou de sua meação, nos termos do art. 674, § 2o, inc. II, do Código de Processo Civil, ressalvado o disposto no art. 843. 3. A via dos embargos de terceiros não é a adequada para discutir eventual litisconsórcio passivo necessário no processo principal. 4. É descabida a discussão, nos embargos de terceiro, acerca da prescrição da pretensão reparatória, tendo em vista que essa matéria diz respeito à defesa do devedor, que deveria ter sido arguida na ação de conhecimento, sendo alheia à defesa pelo cônjuge da posse de bens próprios e da sua meação. 5. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família. 6. "A boa-fé do devedor é determinante para que se possa socorrer da regra protetiva do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser reprimidos quaisquer atos praticados no intuito de fraudar credores, de obter benefício indevido ou de retardar o trâmite do processo de cobrança" (REsp 1200112/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 21/08/2012). 7. No regime da comunhão parcial, os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família. 8. Presume-se assumida em benefício do casal a dívida contraída pelo cônjuge, quando o consorte, na defesa de sua meação por meio de embargos de terceiro, não prova o contrário. 9. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deverá ser paga por aquele que deu causa à propositura da ação. 10. A Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 11. Apelação desprovida.” (Acórdão 1244269, 07259408720198070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhados esses argumentos e aferido que a agravante não se desincumbira de comprovar que efetivamente o imóvel está acobertado pelo manto da impenhorabilidade, a pretensão que formulara almejando que seja acobertado pela intangibilidade assegurada pelo legislador, tornando-se passível de constrição, não se reveste de plausibilidade, legitimando que seja mantida a decisão que determinara e preservara a penhora que o alcançara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 201851151 (fl. 380) – autos principais. [2] Documento de ID 198906604 (fl. 374) [3] Petição de ID 163196258 (fls. 304/305) – autos principais. [4] Decisão de ID 168872750 (fl. 313) – autos principais. [5] Certidão de ID 171309272 (fl. 321) – autos principais. [6] Petição de ID 174545557 (fls. 331/333) – autos principais. [7] Decisão de ID 191310905 (fl. 341) – autos principais. [8] Decisão de ID 201851151 (fl. 380) – autos principais. [9] - "Art. 1o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." [10] Súmula n.o 486 - “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família.”